Tribunal: TJPA
Processo: 0021716-09.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021716-09.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ELDER RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ELDER RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. MILITAR DA PM. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. ARTIGO 94, § 1º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21. NORMA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE/RÉU DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do recorrente/autor e lhe dar parcial provimento e negar o apelo intentado pelo recorrente/réu e, em sede de remessa necessária, modificar a sentença nos moldes do provimento parcial do recurso do autor e manter os termos do julgado impugnado em relação ao apelo do réu, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ELDER RIBEIRO DA SILVA e pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pela Juíza respondendo pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0021716-09.2011.8.14.0301, ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 7040737, págs. 2/10), historia o apelante/autor que é militar estadual e possui direito à incorporação do adicional de representação por ter exercido a função de Direção e Assessoramento Superior por período superior a 10 (dez) anos.

Defende que possui direito à incorporação de 100% (cem por cento) em conformidade com a Lei Estadual nº 5.320/86.

Afirma que sua situação não pode sofrer a incidência da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que vedou a incorporação de gratificações de natureza comissionada, já que a previsão mencionada se mostra em descompasso com o artigo 142, § 1º, da CR/88, que exige a lei especifica sobre a regime previdenciário para os militares.

Argumenta que, com a superveniência da Emenda Constitucional nº 18/98, fica claro que os militares pertencem a uma categoria diferenciada no serviço público, de modo que seus direitos devem ser normalizados em lei própria, sobretudo os de natureza previdenciária, de tal sorte que a vedação à incorporação de vantagem pecuniária pela Lei Complementar Estadual nº 039/02 não se aplica ao caso.

Ao final, postula a reforma da sentença, assegurando-lhe a incorporação da verba denominada adicional de representação durante todo o período em que exerceu a função comissionada.

O sentenciado/réu também interpôs apelação (id.
7040738, págs. 2/8), arguindo, após breve explanação dos fatos, a ocorrência de
error in judicando
em razão do não acolhimento da prescrição quinquenal, aduzindo, nesse ponto, que o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar nº 39/02, que revogou a possibilidade de incorporação de gratificação de natureza transitória é ato de efeito concreto, de modo que, transcorrido lustro entre a publicação da norma e o ajuizamento da ação, resta fulminada a pretensão do militar.

Defende, ainda, a impossibilidade de reconhecimento, ainda que parcial, do período trabalhado pelo apelante/autor antes da promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39/02, dada a vedação contida no artigo 94, § 1º, da norma mencionada.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença.

Contrarrazões pelo apelante/autor (id. 7040739, págs. 2/12).

Contrarrazões pelo apelado/réu (id. 7040740, págs. 2/8).

Em petitório inserido no id. 7040744, págs. 2/4, o apelante/autor requereu a suspensão do processo com supedâneo no artigo 313, V, “a”, do CPC, uma vez que o ponto atinente à aplicabilidade da Lei Complementar nº 39/02 aos militares estaduais constitui o objeto da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.154/PA.

Em decisão constante do id. 12646066, pág. 1, determinei a intimação das partes para se manifestarem a respeito da superveniência da Lei Complementar Estadual nº 141/21, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, versando sobre a inatividade da categoria.

O apelante/autor apresentou manifestação no sentido da inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 141/21, visto que o regramento passou a vigorar a partir de 20/12/2021 (id. 13044912, pág. 1).

O apelante/réu requereu o sobrestamento do feito em razão da existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.154.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambas as apelações e passo a sua apreciação meritória.

DO RECURSO DO APELANTE/AUTOR.

Com a ação intentada, postulou o apelante/autor compelir o apelante/réu a proceder a incorporação em seu (do autor) vencimento da gratificação de representação prevista na Lei Estadual nº 5.320/83, na proporção de 100% (cem por cento), dado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos em cargos comissionados na Polícia Militar do Pará.

É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de receber o valor correspondente à vantagem.

Na hipótese, verifica-se que o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.320/86 dispõe sobre a incorporação de representação e de função gratificada em favor de militares pelo exercício de cargo comissionado ou em desempenho de suas atribuições nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador e na Assembleia Legislativa, conforme redação que ora reproduzo:

Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

No caso do apelante/autor, extrai-se dos autos digitais que ele exerceu cargos comissionados na Polícia Militar, bem como na Assembleia Legislativa do Pará, conforme se extrai da certidão expedida pela Diretoria de Pessoal de sua Corporação (id. 7040530, págs. 12/13). Todavia, o período acolhido pelo juiz de origem para fins de incorporação da vantagem reclamada levou em consideração até a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 39, de 09/01/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, posto que o seu artigo 94, § 1º, da normativa importou na impossibilidade de incorporação de verba de natureza transitória, “verbis”:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

Diante da previsão legislativa, o apelante/autor sustenta a inconstitucionalidade da aludida norma, considerando-se que esta engloba os servidores civis e militares. Desse modo, aduz que a normativa colide com os artigos 42, § 1
º e 142, X, ambos da CR/88, que estipulam a necessidade de lei específica dispondo sobre a inatividade dos militares,
verbis:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Todavia, malgrado a controvérsia a respeito da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Estadual nº 39/02 aos castrenses, bem como a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.154/PA, fato é que o Estado do Pará promulgou a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que dispôs sobre o sistema de Proteção Social dos Militares.

Nesse cenário, mostra-se despiciendo o debate sobre a aplicabilidade ou não da Lei nº 39/02 ao caso, uma vez que a alteração advinda pela Lei Complementar Estadual nº 142/21 dirimiu o imbróglio, destacando-se que a referida normativa assegurou ao militar o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação ou cargo em comissão em caso de preenchimento dos requisitos objetivos, conforme artigo 136, parágrafo único,
verbis:

Art. 136. Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos militares que, até a data da publicação da Lei Complementar Estadual n° 044, de 23 de janeiro de 2003, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem, devendo tal parcela integrar a base de contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará.

Parágrafo único. Aos militares que, na data da publicação da Lei Complementar Estadual n° 044, de 2003, possuíam direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que exerceram desde aquela data ou que vierem a exercer referidos cargos ou funções, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção.

Assim, tem-se que o apelante/autor possui direito à incorporação pelo exercício de função gratificada/comissionada no período de

26.10.94 a 9.12.95 (um ano, um mês e vinte duas); 16.10.96 a 12.2.99 (dois anos, três meses e vinte dias); 12/2/99 a 22/9/99 (sete meses e treze dias);

1º/10/99 a 28/2/01 (um ano, cinco meses e dois dias) e 1º/6/01 a 20/6/01 (vinte dias), perfazendo o somatório de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de serviço, o que lhe garante o direito em incorporar 50% (cinquenta por cento) do valor da vantagem, conforme redação do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.320/86, que ora reproduzo:

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Nesse diapasão, o recurso do apelante/autor comporta parcial provimento para fins de reconhecer a incorporação, em seu favor, do adicional de representação calculado sobre 50% (cinquenta por cento) sobre o valor recebido pelo cargo em comissão.

DO APELO DO ESTADO DO PARÁ.

Em seu recurso, defende o apelante/réu a prescrição do fundo do direito da pretensão do apelante/autor, posto que o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que vedou a incorporação de vantagens de natureza provisória ao funcionalismo estadual, foi promulgada em 9/01/2002, sendo a inicial distribuída em 30/6/2011, portanto fora do prazo quinquenal.

Com sabido, a prescrição da pretensão de qualquer direito em face da Fazenda Pública é regulada pelo artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, ao dispor que “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

No caso vertente, não há que se falar em prescrição da pretensão do apelante/autor. Isso porque, conforme a redação do artigo 1º da Lei nº 5.320/86, o direito à incorporação pretendida exsurgiu a partir da desinvestidura do cargo comissionado. Assim, considerando-se que o recorrido/autor se encontrava em cargo de comando de batalhão em 13/6/2011, aquando da certidão constante do id. 7040530, págs. 12/13, e levando-se em consideração que a demanda foi ajuizada em 30/6/2011, observa-se que ainda não havia transcorrido do lustro legal.

No mais, respeitante ao direito à não incorporação do adicional de representação em razão da vedação contida no artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, tal ponto foi apreciado e dirimido por ocasião do exame do recurso do apelante/autor, não havendo razões para reforma do julgado nesse tópico.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo recorrente/autor para fins de reconhecer seu direito à incorporação do adicional de representação calculado sobre 50% (cinquenta por cento) do valor recebido no cargo em comissão que exercera e NEGO PROVIMENTO à apelação intentada pelo recorrente/réu.

Em sede de remessa necessária, ALTERO PACIALMENTE a sentença nos moldes do provimento parcial do recurso do autor e MANTENHO o julgado impugnado em relação ao recurso do réu.

É como o voto.

Belém, PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/07/2023